Tribunal: TJES
Processo: 5000215-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE GENITORA POR ATO DE FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito, que deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória de R$ 3.600,00 em favor da vítima, diarista que alegou incapacidade laboral temporária em razão de lesões graves, incluindo amputação traumática do 5º dedo da mão esquerda e múltiplas fraturas no pé esquerdo. A agravante sustentou a impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação, por perceber remuneração líquida mensal de R$3.361,34 como Agente Comunitária de Saúde, e pleiteou a suspensão da decisão ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão mensal provisória fixada em R$ 3.600,00 deve ser mantida, embora superior à remuneração líquida comprovada da agravante; (ii) estabelecer se, em sede de cognição sumária, a obrigação deve ser reduzida para percentual compatível com a capacidade econômica da devedora, sem afastar a proteção imediata da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental pré-constituída demonstra que a remuneração líquida da agravante é inferior ao valor da pensão mensal provisória arbitrada, o que evidencia perigo de dano inverso e impossibilidade fática de cumprimento da obrigação.

4. A imposição de pagamento mensal superior à renda líquida da devedora compromete sua subsistência e a de sua família, violando a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.

5. A responsabilidade civil objetiva da genitora por ato do filho menor encontra amparo no art. 932, I, do Código Civil e é corroborada, em juízo sumário, pelo Boletim Unificado, pela dinâmica narrada do acidente e pela gravidade das lesões sofridas pela vítima.

6. O valor de R$3.600,00, embora corresponda à renda alegada pela vítima, foi fixado com base em declarações particulares de terceiros, cuja força probante é reduzida diante da ausência, nesta fase, de prova robusta dos rendimentos, como CTPS assinada ou declaração de Imposto de Renda.

7. A fixação de alimentos indenizatórios provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade da vítima e a capacidade contributiva do devedor, especialmente quando há conflito entre o direito à reparação e a preservação da subsistência da parte obrigada.

8. A redução da pensão para 30% dos rendimentos líquidos da agravante equilibra o dever de reparação com a garantia do mínimo existencial, assegurando auxílio financeiro mensal imediato à vítima até que a instrução probatória esclareça a real extensão dos danos e dos lucros cessantes.

9. A alegação de existência de renda complementar proveniente de atividade rural carece de comprovação documental mínima no agravo e deve ser examinada no juízo de origem, mediante dilação probatória, podendo justificar futura majoração da pensão se comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pensão mensal provisória decorrente de ato ilícito deve observar, em cognição sumária, a proporcionalidade entre a necessidade da vítima e a capacidade econômica do devedor.

2. O Poder Judiciário não pode fixar obrigação provisória em patamar que absorva ou supere a renda líquida comprovada do devedor, sob pena de violação ao mínimo existencial.

3. A pensão indenizatória provisória pode ser limitada a 30% dos rendimentos líquidos do devedor quando esse percentual preserva sua subsistência e assegura auxílio imediato à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 932, I, e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento sobre o parâmetro de 30% dos rendimentos líquidos em casos de pensão alimentícia e descontos em folha de pagamento; TJES, entendimento reiterado sobre o limite de 30% dos rendimentos líquidos em casos de pensão alimentícia e descontos em folha de pagamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA QUERUBIM GOMES

AGRAVADO: RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE GENITORA POR ATO DE FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito, que deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória de R$ 3.600,00 em favor da vítima, diarista que alegou incapacidade laboral temporária em razão de lesões graves, incluindo amputação traumática do 5º dedo da mão esquerda e múltiplas fraturas no pé esquerdo. A agravante sustentou a impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação, por perceber remuneração líquida mensal de R$3.361,34 como Agente Comunitária de Saúde, e pleiteou a suspensão da decisão ou a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão mensal provisória fixada em R$ 3.600,00 deve ser mantida, embora superior à remuneração líquida comprovada da agravante; (ii) estabelecer se, em sede de cognição sumária, a obrigação deve ser reduzida para percentual compatível com a capacidade econômica da devedora, sem afastar a proteção imediata da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental pré-constituída demonstra que a remuneração líquida da agravante é inferior ao valor da pensão mensal provisória arbitrada, o que evidencia perigo de dano inverso e impossibilidade fática de cumprimento da obrigação.

4. A imposição de pagamento mensal superior à renda líquida da devedora compromete sua subsistência e a de sua família, violando a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.

5. A responsabilidade civil objetiva da genitora por ato do filho menor encontra amparo no art. 932, I, do Código Civil e é corroborada, em juízo sumário, pelo Boletim Unificado, pela dinâmica narrada do acidente e pela gravidade das lesões sofridas pela vítima.

6. O valor de R$3.600,00, embora corresponda à renda alegada pela vítima, foi fixado com base em declarações particulares de terceiros, cuja força probante é reduzida diante da ausência, nesta fase, de prova robusta dos rendimentos, como CTPS assinada ou declaração de Imposto de Renda.

7. A fixação de alimentos indenizatórios provisórios deve observar a proporcionalidade entre a necessidade da vítima e a capacidade contributiva do devedor, especialmente quando há conflito entre o direito à reparação e a preservação da subsistência da parte obrigada.

8. A redução da pensão para 30% dos rendimentos líquidos da agravante equilibra o dever de reparação com a garantia do mínimo existencial, assegurando auxílio financeiro mensal imediato à vítima até que a instrução probatória esclareça a real extensão dos danos e dos lucros cessantes.

9. A alegação de existência de renda complementar proveniente de atividade rural carece de comprovação documental mínima no agravo e deve ser examinada no juízo de origem, mediante dilação probatória, podendo justificar futura majoração da pensão se comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pensão mensal provisória decorrente de ato ilícito deve observar, em cognição sumária, a proporcionalidade entre a necessidade da vítima e a capacidade econômica do devedor.

2. O Poder Judiciário não pode fixar obrigação provisória em patamar que absorva ou supere a renda líquida comprovada do devedor, sob pena de violação ao mínimo existencial.

3. A pensão indenizatória provisória pode ser limitada a 30% dos rendimentos líquidos do devedor quando esse percentual preserva sua subsistência e assegura auxílio imediato à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 932, I, e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento sobre o parâmetro de 30% dos rendimentos líquidos em casos de pensão alimentícia e descontos em folha de pagamento; TJES, entendimento reiterado sobre o limite de 30% dos rendimentos líquidos em casos de pensão alimentícia e descontos em folha de pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000215-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIA QUERUBIM GOMES

AGRAVADA: RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLÁUDIA QUERUBIM GOMES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES (ID 84153562 na origem), que, nos autos da Ação Indenizatória nº 5000390-55.2025.8.08.0018, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória em favor da Agravada no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação, uma vez que exerce a função de Agente Comunitária de Saúde e aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.361,34, valor inferior à própria pensão arbitrada. Alega que a manutenção da decisão compromete sua subsistência e de sua família, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Questiona, ainda, a prova da renda da Agravada, baseada em declarações unilaterais, pleiteando a suspensão da decisão ou a redução do
quantum
fixado.

Em sede de cognição sumária, este juízo deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para reduzir a obrigação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da Agravante, após constatar que o valor original excedia a sua remuneração total.

A Agravada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do valor integral, alegando que a Recorrente possui rendas ocultas provenientes de atividade rural.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por
RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMA
em face de
CLÁUDIA QUERUBIM FARIA
(representando seu filho menor), visando a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

Narra a autora que, no dia 20/06/2025, por volta das 17h33min, trafegava com sua motocicleta Honda Biz pela Rodovia ES-495, sentido Pedra Menina/ES, quando foi atingida por outra motocicleta conduzida pelo filho menor da Ré. Segundo a inicial e o Boletim Unificado, o adolescente estaria pilotando de forma imprudente (realizando manobra conhecida como "grau" ou "empinando") e evadiu-se do local sem prestar socorro.

Em decorrência do sinistro, a Autora sofreu lesões graves, incluindo a
amputação traumática do 5º dedo da mão esquerda
e
múltiplas fraturas no pé esquerdo
(metatarsos), conforme laudos médicos acostados aos autos, o que resultou em incapacidade laboral temporária estimada inicialmente em 180 (cento e oitenta) dias.

Alegando exercer a profissão de diarista e auferir renda média mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a Autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, a fixação de pensão mensal provisória neste valor para garantir sua subsistência durante a convalescença.

O Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, na decisão agravada (ID 84153562), deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a Ré passasse a pagar imediatamente à Autora a quantia de
R$ 3.600,00
a título de pensão mensal provisória, sob pena de bloqueio de ativos, além de determinar de ofício a correção do valor da causa para R$ 96.204,71.

Desta decisão, a ré/agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O
perigo de dano
ostenta-se de forma flagrante e inversa. A decisão agravada impôs à Recorrente uma obrigação de pagar quantia certa mensal de
R$ 3.600,00
, enquanto a prova documental pré-constituída (contracheque - ID 17714488) demonstra, de forma inequívoca, que sua remuneração líquida perfaz a monta de
R$ 3.361,34
.

Estamos diante de uma
impossibilidade fática e aritmética de cumprimento
. A manutenção da decisão recorrida, nos termos em que proferida, equivaleria a decretar a insolvência civil da Agravante, confiscando a integralidade de sua verba de natureza alimentar.

Tal cenário viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), na vertente da garantia do mínimo existencial. O Poder Judiciário não pode, a pretexto de tutelar a vítima, aniquilar a subsistência do devedor, privando-o dos recursos indispensáveis à sua própria manutenção e de sua família.

Quanto à
probabilidade do direito
, embora milite em favor da Agravada a presunção de responsabilidade civil objetiva da genitora pelos atos do filho menor (art. 932, I, do CC), corroborada pelo Boletim Unificado que narra a dinâmica do acidente e a gravidade das lesões (amputação traumática), o
quantum
fixado revela-se desproporcional nesta fase de cognição sumária
.

O valor de R$3.600,00 foi arbitrado com base exclusivamente em declarações particulares de terceiros, documentos que, embora indiciários, possuem força probante reduzida quando confrontados com dados oficiais. Ausente prova robusta dos rendimentos da vítima (como CTPS assinada ou declaração de Imposto de Renda) e considerando a capacidade econômica limitada do ofensor, a fixação de pensão provisória deve pautar-se pela cautela.

Ademais, o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, autoriza a redução equitativa da indenização quando houver desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, raciocínio que se estende, por analogia, à capacidade contributiva do devedor na fixação de alimentos indenizatórios provisórios.

Diante do conflito entre dois direitos fundamentais — a reparação da vítima e a sobrevivência da causadora do dano —, impõe-se a aplicação do princípio da proporcionalidade.

Não se mostra razoável, neste momento, isentar a Agravante de qualquer pagamento, dada a gravidade do acidente e a necessidade premente da vítima. Todavia, o valor deve ser ajustado para um patamar suportável.

Nesse sentido, adota-se, por analogia, o parâmetro reiteradamente utilizado por este Egrégio Tribunal e pelo STJ em casos de pensão alimentícia e descontos em folha de pagamento: o limite de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
. Este percentual resguarda a capacidade de subsistência da devedora, afastando o risco de dano irreparável, ao mesmo tempo em que assegura à vítima um auxílio financeiro mensal imediato, ainda que parcial, até que a instrução processual permita o aprofundamento sobre a real extensão dos danos e lucros cessantes.

Por fim, quanto ao argumento da Agravada de que a Recorrente extrai renda complementar do cultivo de café, tal tese carece, neste momento, de comprovação documental mínima nos autos do agravo. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória no juízo de origem. Caso reste provada a existência de patrimônio ou renda rural superior à declarada, o quantum da pensão poderá ser oportunamente majorado.

Diante do exposto, mantenho o entendimento exarado na decisão liminar. A redução para
30% dos rendimentos líquidos
(valor bruto deduzidos apenas os descontos legais de IR e Previdência) é a medida que melhor equilibra o dever de reparação com a garantia do mínimo existencial da Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, para que a pensão mensal provisória devida pela Agravante à Agravada seja reduzida para o patamar de
30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos
(entendidos como o valor bruto deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios de IR e Previdência).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar